Tribunal: CARF
Processo: 10283.003940/2004-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE FREITAS COSTA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-05-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.003940/2004-17
ACÓRDÃO
9303-016.562 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
20 de fevereiro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
MASA DA AMAZONIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
Para conhecimento do Recurso Especial, é necessário que o recorrente
comprove divergência jurisprudencial, mediante a apresentação de
acórdão paradigma em que, discutindo-se a mesma matéria posta na
decisão recorrida, o Colegiado tenha aplicado a legislação tributária de
forma diversa.
Hipótese em que o paradigma apresentado não se presta para comprovar
as diferenças essenciais da divergência suscitada.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial interposto pela Contribuinte.

Sala de Sessões, em 20 de fevereiro de 2025.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Fl. 1170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.562 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10283.003940/2004-17
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rosaldo Trevisan, Semíramis de
Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Contribuinte às fls.
1.050 a 1.083, impetrado ao amparo do art. 118, Anexo, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 2023 (novo RI-CARF),
contra o Acórdão no 3401-009.773, de 22/09/2021 (fls. 1.027 a 1.031), assim ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
DCOMP. PROVA. PRECLUSÃO.
A falta de clareza das declarações fiscais somada a ausência de impugnação
específica redunda na negativa do direito ao crédito.
CREDITAMENTO. ZFM. IMPOSSIBILIDADE.
Por não estarem sujeitas às contribuições, as vendas dentro da ZFM não geram
direito ao crédito.

Consta do respectivo acórdão:

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Síntese dos Autos

Tratam os autos de pedido de ressarcimento de COFINS não cumulativo apurado no
segundo trimestre de 2004 em virtude de vendas destinadas à exportação e à Zona Franca de
Manaus.

Fl. 1171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.562 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10283.003940/2004-17
3
O pedido foi indeferido pela DRF Manaus porquanto parte das vendas foram
realizadas no mercado nacional. Ademais, ressalta a fiscalização que a Recorrente não lançou em
seu DACON o “saldo de crédito acumulado em cada mês”.

Intimada a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade em que
argumentou:
 Equiparação das vendas para a Zona Franca de Manaus a uma exportação,
ex vi artigo 4° do Decreto-Lei 288/67 e artigo 40 do ADCT;
 Necessidade de interpretação finalística dos benefícios concedidos à Zona
Franca de Manaus;
 O único requisito legal para a equiparação da Venda a ZFM a uma
exportação é que a mercadoria vendida passe por processo de
industrialização no Brasil;
 O despacho decisório é contraditório eis que ao mesmo tempo que
reconhece os créditos de exportação indefere integralmente o creditamento.

A DRJ de Belém manteve o integral indeferimento do pedido de crédito porquanto:
 “O art. 4° do Decreto-Lei n° 288, de 28 de fevereiro de 1967, equipara, para
os efeitos fiscais, a uma exportação brasileira para o estrangeiro, a
exportação de mercadorias de origem nacional para a Zona Franca de
Manaus, e não a simples comercialização de mercadorias dentro da Zona
Franca de Manaus”;
 “A equiparação determinada pelo art. 4° do Decreto-lei n° 288, de 1967,
somente alcança as vendas efetuadas do restante do Território Nacional
para dentro da Zona Franca de Manaus”;
 “Ainda que o contribuinte possua o crédito, vinculado as vendas efetuadas
para pessoas jurídicas localizadas na ZFM ele somente estaria autorizado a
utilizá-lo para abater o valor devido das próprias contribuições”;
 “O direito ao ressarcimento do crédito vinculado à receita de exportação,
previsto em abstrato na lei, vincula-se a que o titular da pretensão tenha
mantido e mantenha escrituração e controles que lhe permitam comprovar
sua condição de detentor dos créditos pleiteados, bem como exiba
documentação que dê suporte a sua escrita e controles”.

Fl. 1172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.562 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10283.003940/2004-17
4
A 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção, em sessão realizada no dia 22 de
setembro de 2021, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso voluntário.

A Contribuinte apresentou Recurso Especial suscitando divergência jurisprudencial,
quanto às matérias “direito ao ressarcimento de créditos da contribuição sobre as receitas
decorrentes de vendas para exportação e equiparadas à exportação”, indicando como paradigma
o Acórdão n.o 3402-001.893 e 3401-007.096; “reconhecimento expresso pelo agente fiscal do
direito ao ressarcimento de receitas de exportação – necessidade de retorno dos autos”, sem a
indicação de paradigma; e “mero erro matéria”, uma vez que o processo trata de ressarcimento
de COFINS e não de PIS..

O recurso teve seu seguimento negado pelo Presidente da 4a Câmara da 3a Seção
do CARF (fls. 1.105/1.111) por ausência de divergência jurisprudencial entre os acórdãos
paragonados.

A decisão foi atacada por meio do Agravo de fls. 1.118 a 1.127, o qual foi acolhido
pelo Presidente do CARF por meio do Despacho em Agravo de fls. 1.153 a 1.161 para dar
seguimento ao recurso especial relativamente à matéria “do direito ao ressarcimento de créditos
da contribuição sobre as receitas decorrentes de vendas para exportação e equiparadas à
exportação".

Do Recurso Especial

Alega a Contribuinte, em suas razões recursais, haver divergência quanto à
interpretação da legislação na matéria admitida, aduzindo que “(...) em virtude de disposição
expressa do ADCT 40 e art. 4° do DL 288/67, bem como da já pacificada orientação dos Tribunais
Superiores, é de se reconhecer a equiparação à exportação das receitas decorrentes de produtos
remetidos para empresas localizadas na própria Zona Franca de Manaus” e que “a mesma 1a
Turma da 4a Câmara da 3a Seção do CARF também já decidiu de forma diversa em outro caso da
própria Recorrente”.

Conclui afirmando que “ainda que existisse eventual divergência apontada pela
decisão recorrida sobre a possibilidade de o contribuinte localizado na Zona Franca de Manaus ser
incluído, ou não, no tratamento dado pelo dispositivo legal acima, é preciso considerar que a
legislação privilegia uma interpretação que estabelece inequívoca distinção de tratamento jurídico
entre as empresas localizadas fora e dentro da região da ZFM” e que “o único requisito imposto
Fl. 1173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.562 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10283.003940/2004-17
5
pelo art. 4° do DL 288/67 para a equiparação à operação de exportação das vendas destinadas à
Zona Franca de Manaus é que os produtos objeto do negócio jurídico sejam de origem nacional. E
para que seja considerado produto de origem nacional basta que ele seja industrializado em
estabelecimento localizado no território nacional, conforme estabelece o art. 4o do RIPI/02”.

A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões (fls. 1.163 a 1.167) sustentando, em
preliminar, que o recurso não deve ser conhecido por ausência de similitude fática entre os
acórdãos recorrido e paradigma, e, no mérito, que a decisão recorrida deve ser mantida em todos
os seus termos.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alexandre Freitas Costa, Relator.

Do conhecimento

O recurso é tempestivo, e, diante de sua admissão por meio do Agravo, deve ter os
demais pressupostos de admissibilidade analisados.

O Presidente da 4a Câmara da 3a Seção do CARF, por ocasião do Despacho de
Admissibilidade de Recurso Especial afastou a indicação do Acórdão n.o 3401-007.096 da
qualidade de paradigma por entender que este “(a)penas serviu para reforçar as razões de defesa,
exemplificando que a própria Turma, em momento anterior, já houvera decidido contrariamente
ao recurso recorrido”.

A Recorrente, em seu Agravo, sustentou que tal acórdão foi sim suscitado como
paradigma conforme poderia ser depreendido da leitura do Recurso Especial e de seus Anexos,
alegação esta acolhida pelo Presidente do CARF por entender que “os fatos analisados em ambos
os processos são rigorosamente os mesmos”.

Entretanto, entendo que dito acórdão não deve ser admitido como paradigma para
o presente feito, embora reconheça a identidade de matéria e partes. Explico.
Fl. 1174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.562 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10283.003940/2004-17
6

A indicação como paradigma de acórdão proferido pela mesma Turma que proferiu
a decisão recorrida vai de encontro ao disposto no caput do RICARF instituído pela Portaria MF n.o
1.634, de 21 de dezembro de 2023, que dispõe:

Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais, por suas Turmas, julgar recurso
especial interposto contra acórdão que der à legislação tributária interpretação
divergente da que lhe tenha dado outra Câmara, Turma de Câmara, Turma
Especial, Turma Extraordinária ou a própria Câmara Superior de Recursos Fiscais.
(destaques nossos)

Aparentemente a própria Recorrente reconhece em seu Recurso Especial a
impossibilidade de indicar como paradigma o Acórdão n.o 3401-007.096, pois ao realizar o cotejo
analítico dos acórdãos divergentes cuidou ela de realizá-lo exclusivamente em relação ao Acórdão
n.o 3402-001.893. E conclui o item III.1 – Do Cotejo Analítico, do seu Recurso Especial afirmando
que
o fundamento que enseja o cabimento do presente apelo está consubstanciado
na divergência de interpretação dada por outra Turma deste E. CARF, sendo o
caso da aplicação da jurisprudência pacífica desse E. Tribunal, o que certamente
ensejará a reforma da decisão recorrida, conforme as seguintes razões.
(destaques nossos)

E continua a reconhecer apenas o acórdão n.o 3402-007.096 como o único
paradigma indicado ao afirmar no ponto 25 de seu Recurso Especial (fls. 1.068) que “(a) propósito,
foi o que restou decidido no processo citado como paradigma que trata do mesmo direito ao
crédito pleiteado pela Recorrente”. (destaque nosso)

Desta forma, coaduno com o entendimento manifestado pelo Presidente da 4a
Câmara da 3a Seção do CARF no Despacho de Admissibilidade no sentido de que o Acórdão n.o
3401-007.096 foi utilizado pela Recorrente apenas “para reforçar as razões de defesa,
exemplificando que a própria Turma, em momento anterior, já houvera decidido contrariamente
ao recurso recorrido”.

Neste sentido, dito acórdão não pode ser admitido como paradigma no presente
feito seja pela expressa violação ao disposto no caput do art. 118 do RICARF, seja pela falta de sua
indicação expressa como paradigma no momento do cotejo analítico exigido pelo §8o do mesmo
artigo.
Fl. 1175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.562 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10283.003940/2004-17
7

Quanto à admissibilidade do recurso especial tendo como paradigma o Acórdão n.o
3402-001.893, o Despacho de Admissibilidade não identificou qualquer divergência de
interpretação possível uma vez que no acórdão recorrido “a razão para a manutenção da decisão
administrativa que indeferiu o pedido de ressarcimento foi a ausência de impugnação específica”,
enquanto no acórdão paradigma foi adotado “o entendimento de que o art. 4o do Decreto-Lei no
288/67 e o art. 40, do ADCTCRFB/1988 equipararam à exportação ao exterior, para todos os
efeitos legais, as operações que destinem mercadorias para consumo ou industrialização na ZFM,
sem impor restrição a esta equiparação pela origem dos produtos, relativo ao fato do remetente
também estar sediado na ZFM, motivo pelo qual não caberia ao intérprete fazê-lo”.

E concluiu que

mesmo que entendêssemos a matéria atinente à ZFM como um dos fundamentos
principais do acórdão recorrido, ainda assim a sua eventual reversão pela CSRF de
nada adiantaria à Recorrente, porquanto o primeiro fundamento – a falta de
impugnação específica – permaneceria incólume.

Ressalte-se que o Despacho que acolheu o Agravo da Recorrente não se manifestou
acerca desta causa de inadmissibilidade do Recurso Especial, razão pela qual deve ser reputada
como mantida a decisão agravada nesta parte.

Com estes fundamentos, voto por não conhecer o recurso especial da contribuinte.

Dispositivo

Diante do exposto, voto por não conhecer o recurso especial da Contribuinte.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa

Fl. 1176
DF CARF MF
Original